Tribunal: TJMT
Processo: 0040307-36.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000079-81.2020.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOACIR FRANCE DA CRUZ - CPF: 924.437.531-15 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
MÉRITO
- CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO -

AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO -

PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - TARIFAS DE INSERÇÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE

- RESP No 1.639.320/SP –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF."
(AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com
registro do contrato
, assim também as
tarifas de avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do
gravame eletrônico
– que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos contratos celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.1000079-81.2020.8.11.0000

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A

APELADA: JOACIR FRANCE DA CRUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
MM. Juiz Paulo Sérgio Carreira de Souza
, que nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidos cumulado com Indenização por Danos Morais n. 40307-36.2013.8.11.0041 (Cód. 835101), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e, determinou a devolução da cobrança de registro de contrato em R$ 170,00, inclusão de gravame eletrônico em R$ 42,11 e tarifa de avaliação de bens em R$ 209,00, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, compensando-se ao débito em aberto, caso não comprovado o integral adimplemento do ajuste, e por ter o réu decaído em parte mínima, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspendeu pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

O apelante defende em suas razões sobre a

legalidade da tarifa de cadastro, além de mencionar que a referida tarifa está expressamente prevista no contrato, bem como no demonstrativo financeiro do custo efetivo total, e que a sua finalidade é reembolsar a instituição financeira dos custos com o registro de contrato.

Também aduz que a referida tarifa discutida não pode ser considerada abusiva, uma vez que foi fixada de acordo com a taxa média de mercado.

Com relação ao ressarcimento de gravame eletrônico, menciona que está previsto no contrato e é cabível por conta da realização eletrônica do gravame sobre o veículo, sendo que esta inclusão equivale a prenotação da garantia, e assegura o sucesso da operação de crédito.

No que pertine a tarifa de avaliação de bens, diz que o STJ reconheceu a validade da cobrança, além de afirmar que a tarifa consta no contrato e a sua cobrança é permitida pela Res.CMN 3.919/10, pela Res. CMN 3.518/07 c/c Circ. Bacen 3371/07, sendo que remunera os serviços de avaliação de bem dado em garantia e pesquisa de regularidade documental do veículo.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, em razão da legalidade das cobranças das tarifas no contrato de financiamento.

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando em preliminar sobre a violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos nas razões recursais, pugnando, pelo desprovimento do recurso, e ao final, pela condenação da recorrente ao pagamento dos honorários recursais, na forma do artigo 85, §11 do CPC [id. 29116484].

Houve o recolhimento do preparo no id. 29116479.

É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A requerente/apelada, em sede de contrarrazões, argumenta que a apelação interposta pela instituição bancária não merece conhecimento, ante a notória ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que as razões do recurso interposto pela requerida

não impugna os fundamentos adotados na decisão recorrida.

Decerto, a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e direito pelas quais pleiteia a reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II, e 1.013, ambos, do CPC/15
[1]
.

Assim, é inepta a apelação quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica a sua inadmissibilidade.

Na hipótese, todavia, não é possível falar em afronta ao Princípio da Dialeticidade, pois, da leitura das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado proferido em primeiro grau, porquanto procura demonstrar eventual nulidade dos atos processuais praticados, especialmente no que se refere à revisão das cláusulas contratuais.

Não bastasse isso, ainda que se tratasse a hipótese de reprodução fidedigna do aludido recurso, aplicável à espécie, por analogia
in bonan partem
, o entendimento consolidado do colendo Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que
“a mera repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença”
[REsp: 1413321 SC 2013/0355003-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/04/2018 – decisão monocrática].

Esta mesma orientação também é endossada por esta egrégia Corte de Justiça, que em casos tais afastam a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade.

Nesse sentido, os seguintes Precedentes: RAC 0006491-78.2012.8.11.0015 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
06/02/2019
, Publicado no DJE 06/02/2019; RAC 28362/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
18/12/2018
, Publicado no DJE 22/01/2019; RAC 1001751-43.2016.8.11.0040, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
24/10/2018
, Publicado no DJE 29/10/2018.

Diante disso,
rejeito
a prejudicial de não conhecimento do recurso, por não vislumbrar a ocorrência da alegada ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
JOACIR FRANCE DA CRUZ
ajuizou ação de restituição de valores pagos indevidos em face do
BANCO ITAUCARD S.A,

relatando que em 08/10/2010 as partes firmaram um contrato de financiamento, para aquisição do veículo GM Corsa, assumindo o pagamento em 48 parcelas

de R$ 728,80 (setecentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), contudo, por constatar a abusividade praticada pela instituição financeira, pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas consumeristas, objetivando a) a restituição da cobrança indevida a título de ISS em R$ 40,80; tarifa de cadastro em R$ 495,00; serviço de terceiro em R$ 1.746,32; registro em R$ 207,17, além dos encargos a título de tarifa de abertura de crédito e de emissão de boleto; serviço de correspondente não bancário , taxa de gravame; despesas de seguros e registros; venda casada, dentre outros; b) o direito à repetição do indébito, atualizado pelo mesmo índice aplicado em contrato; c) o recebimento de indenização por danos morais pela prática desleal e má prestação do serviço e d) a inversão do ônus da prova.

Citada, a requerida apresentou contestação às fls.39/41, arguindo, em síntese, que as taxas e tarifas administrativas praticadas possuem autorização legal, discorrendo sobre cada uma; que não estão caracterizados os pressupostos da responsabilidade civil, restando desacertada a pretensão de indenização por danos morais; que não se fala em repetição de indébito.

Nesse passo, ao proferir a sentença o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e, determinou a devolução da cobrança de registro de contrato em R$ 170,00, inclusão de gravame eletrônico em R$ 42,11 e tarifa de avaliação de bens em R$ 209,00, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, compensando-se ao débito em aberto, caso não comprovado o integral adimplemento do ajuste, e por ter o réu decaído em parte mínima, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, contudo, suspendeu pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Inconformada, a instituição financeira recorre sustentando a legalidade da cobrança de tais encargos, porque possuem respaldo nas regulamentações bancárias e foram livremente pactuadas no contrato e alega não ser possível a restituição dos valores das tarifas, razão pela qual requer a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Pois bem.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.° 1.578.553/SP
,

Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06.12.2018 -
TEMA 958, considerou ser válida as cobranças,
desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,

REGISTRO DO CONTRATO

E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...]”

Saliente-se, por oportuno, que para fins da aplicação do precedente deve ser observada, ainda, a data da celebração do contrato revisado, considerando que o egrégio Superior Tribunal de Justiça delimitou a aplicação da Tese
“aos contratos bancários firmados no âmbito de uma relação de consumo, com instituições financeiras ou equiparadas, ainda que por intermédio de correspondente bancário,
celebrados a partir de 30/04/2008, data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007, do Conselho Monetário Nacional - CMN
, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

Especificadamente, em relação à
tarifa de registro de contrato
, como assinalado, o contrato revisado foi celebrado em 08.10.2010 (id.

29115977), logo, possível a exigência, ademais, há expressa previsão da cobrança no instrumento contratual
.

No entanto, incumbe à instituição financeira comprovar a efetiva prestação dos serviços, permitindo ainda ao consumidor, alegar onerosidade excessiva da cobrança, a ser apreciada pelo julgador caso a caso.

No presente caso encontra-se previsto no referido instrumento, contudo não foi definido o trabalho efetuado, e nem comprovada a prestação. Logo também é abusivo, restando cabível a restituição do valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Especificamente quanto à
tarifa de avaliação do bem
, como se extrai da tese fixada, sua cobrança é possível, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, visto que carece de laudo de avaliação do bem financiado, razão pela qual a cobrança desse encargo se mostra indevida, devendo a autora ser ressarcida do valor de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), como bem fixou a sentença.

Nesse sentido se posicionou recentemente esta 3a Câmara de Direito Privado, em caso análogo, como se infere

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM COMISSÃO DE PERMANENCIA – ABUSIVIDADE – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros e registro de contrato/gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(RAC no 79298/2017. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento 24.04.19)

No que pertine ao gravame eletrônico, considerando que o contrato foi firmado em 08.10.2010, logo, anterior à entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, não se mostra indevida a cobrança pela inclusão do gravame eletrônico no contrato, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Por derradeiro, diante do resultado do julgamento, e considerando que o apelante decaiu de parte mínima dos pedidos,

mantenho a sentença que condenou a parte autora/recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja obrigação resta suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.

Logo, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, apenas para declarar a legalidade da cobrança da tarifa de inclusão do gravame eletrônico no contrato firmado entre as partes. Sucumbência mantida na forma fixada pela r. sentença.

Assim em razão do exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO
PANAMERICANO S.A
, para reformar a sentença apenas no tocante a cobrança
do gravame eletrônico, que não se mostra ilegal.

É como voto.

[1]
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II – a exposição do fato e do direito;

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020